Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que a Agravante busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu a gratuidade de justiça na origem.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.

III. Razões de decidir.

3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
3.1. No caso em análise, a Recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 98 do CPC.